Tribunal: TJMT
Processo: 0000773-15.2020.8.11.0082
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000773-15.2020.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DAMIAO DUARTE DA SILVA - CPF: 690.796.841-04 (APELADO), JOACY MORAES RIBEIRO DA SILVA - CPF: 022.374.141-81 (APELADO), JOSEMAR ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 873.113.723-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Apelação Criminal:

0000773-15.2020.8.11.0082

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá/MT

Apelante(s):

Damião Duarte da Silva e Joacy Moraes Ribeiro da Silva

Apelado(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO PENAL E AMBIENTAL. AÇÃO PENAL. FAUNA SILVESTRE. CAPTURA E COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE INVERTEBRADOS NATIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. PENA DE MULTA E CUSTAS. ISENÇÃO IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em decorrência da prática de crimes contra o meio ambiente previstos no art. 29, caput, e §1º, III, da Lei n. 9.605/1998, em concurso material (art. 69 do Código Penal). Os apelantes foram apreendidos por capturarem três litros de minhocas na zona rural do Município de Santo Antônio de Leverger (MT), expondo-as à venda, no mesmo dia, em via pública, sem a devida permissão ou licença ambiental.

2. A Lei de Crimes Ambientais, em seu art. 29, caput, e §1º, III, tipifica como crime tanto a captura quanto a venda ou exposição à venda de espécimes da fauna silvestre, sem a devida autorização da autoridade competente.

3. Restou reconhecida a materialidade e autoria delitivas, além da responsabilização penal, houve a fixação de valor mínimo de reparação civil pelos danos ambientais causados, conforme previsão legal. Em razão disso, os Apelantes requerem a isenção da pena de multa e das custas processuais, por serem pobres na acepção jurídica e não terem condições de arcar com o valor da pena de multa sem colocar em risco o seu sustento e de seus familiares.

4. A pena de multa está prevista na Constituição Federal e no Código Penal, como uma das espécies de sanção penal admitidas no nosso ordenamento jurídico, ela é de aplicação obrigatória pelo juiz, em conjunto com a pena privativa de liberdade, salvo se houve disposição em contrário. A jurisprudência é pacifica no tocante a sua aplicabilidade, vez que não pode o juiz deixar de aplicar a multa com base exclusivamente na alegação de pobreza do réu.

5. Logo, não há como acolher a pretensão recursal de isenção da pena de multa e das custas processuais em razão das alegações de pobreza dos Apelantes, ademais, tal situação deve ser analisada no momento da execução da multa, podendo o juiz autorizar o parcelamento, suspensão ou até mesmo a conversão da multa, mas não há como excluí-la da sentença penal condenatória.

6. O Superior Tribunal de Justiça, assim decidiu: “A pena de multa constitui sanção penal de aplicação cumulativa com a privativa de liberdade, sendo inviável a isenção ou redução com base apenas na alegação de hipossuficiência econômica.” (STJ – HC 420.157/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 20/03/2018).

7. Eis jurisprudências nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME CLÍNICO E SUBMISSÃO AO TESTE DE ETILÔMETRO, DESDE QUE EXISTENTES OUTRAS PROVAS ADMITIDAS EM DIREITO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO LAVRADO PELOS POLICIAIS. RESOLUÇÃO N. 432/13 DO CONTRAN. VALIDADE.
PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE DEVE SER RESERVADO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT), que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o acusado à pena de 6 (seis) meses de detenção, 15 (quinze) dias de prisão simples, pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por 2 (dois) meses, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 306, § 1º, I, do CTB e art. 42, III, do Decreto-Lei n. 3.688/41. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos. A defesa requer a absolvição do crime de embriaguez ao volante, sob o argumento de ausência de prova da alteração da capacidade psicomotora, e, subsidiariamente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da embriaguez do réu com alteração da capacidade psicomotora para a manutenção da condenação pelo art. 306, do CTB; (ii) estabelecer se é possível o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais, em decorrência do pleito de gratuidade de justiça diante da alegada hipossuficiência econômica do réu/apelante.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante estão comprovadas nos autos pelos depoimentos testemunhais colhidos sob o contraditório, boletim de ocorrência e laudo técnico, bem como pela confissão do apelante nesse ponto, a corroborar os demais elementos de prova.

2. A ausência de teste de bafômetro não afasta a tipicidade penal quando presentes outros meios idôneos de prova, conforme jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte. Ademais, a Resolução n. 432/13, do CONTRAN admite a comprovação da embriaguez, dispensando-se a exigência da realização de exame de alcoolemia, o que aliado ao conjunto probatório dos autos harmônico, revela a suficiência dos elementos que sustentam a condenação.

3.
A condenação ao pagamento das custas processuais decorre do art. 804, do CPP e não pode ser afastada na presente fase processual diante de mero pleito de gratuidade de justiça, cuja análise deve ser relegada ao Juízo da Execução Penal, sendo que eventual deferimento resultará apenas na suspensão da exigibilidade das custas, e não na sua isenção.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A comprovação da embriaguez ao volante prescinde da realização de teste de alcoolemia, sendo válida quando baseada em termo de constatação etílica e depoimentos harmônicos submetidos ao contraditório. 2. A condenação em custas processuais é decorrência da sentença penal condenatória, cabendo ao Juízo da Execução eventual suspensão da exigibilidade em razão da hipossuficiência”.

Dispositivos relevantes citados: art. 306, do CTB e art. 804 do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no AREsp: 2223344 PR 2022/0318183-7, Rel. Min. Jesuíno Rissato Des. conv. do TJDFT, j. em 14/08/2023; AgRg no AREsp n. 1.334.585/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 19/3/2019; AgRg no AREsp n. 1.601.324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/2/2020. TJMT - Enunciado n. 8, da TCCR; N.U 0002398-19.2019.8.11.0018, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 13/11/2023; N.U 0000056-40.2020.8.11.0005, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/04/2024; N.U 0001221-75.2019.8.11.0032, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. em 23/04/2024.

(N.U 1001558-03.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. REGIME INICIAL DE PENA.
PENA DE MULTA E CUSTAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou os recorrentes pela prática do crime de roubo majorado tentado (art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal).
Pleiteiam o reconhecimento da participação de menor importância, a fixação do regime aberto e a isenção da multa e custas, alegando hipossuficiência.
Buscam, ainda, a exclusão da majorante pelo uso de arma de fogo e a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução de pena por participação de menor importância; (ii) estabelecer se é possível a fixação de regime aberto para o início do cumprimento da pena; (iii) determinar se é viável a isenção da pena de multa e custas processuais; (iv) verificar a presença da majorante pelo emprego de arma de fogo e, (v) analisar a adequação da fração de diminuição pela tentativa do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A causa de diminuição por participação de menor importância exige demonstração de contribuição acessória, secundária e de baixa relevância, o que não se verifica no caso, cuja atuação do réu Antônio Cláudio Viana de Lima, foi central para a prática do delito, inclusive fornecendo informações privilegiadas que viabilizaram a execução do roubo.

4. A gravidade concreta da conduta, o modus operandi e a relevância da participação justificam a manutenção do regime semiaberto fixado na sentença.

5.
A pena de multa é componente obrigatório do tipo penal e sua isenção não se admite em apelação criminal com base apenas em alegação de pobreza.

6. Quanto às custas, sua exigência decorre da condenação e eventual suspensão deve ser decidida pelo Juízo da Execução.

6. A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo prescinde da apreensão do artefato quando há provas orais coerentes e seguras. No caso, há confissão do réu, reconhecimento pela vítima e testemunho policial, além da posterior localização da arma no local dos fatos.

7. A fração de 1/3 aplicada à tentativa é proporcional à gravidade do fato e à intensidade da execução, que só não se consumou por causa alheia à vontade dos agentes. A atuação dos réus foi praticamente exaurida, com abordagem violenta e subtração parcial de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A participação de menor importância exige atuação acessória e irrelevante do agente, não sendo configurada quando sua contribuição é determinante para o crime”.

(N.U 0025904-88.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025).

APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL. CRIME OMISSIVO PRÓPRIO. PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. INADIMPLEMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. INVIÁVEL
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PEDIDO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. FASE INCOMPATÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O crime de abandono material é considerado um delito omissivo próprio ou puro, ou seja, o agente é punido por não ter realizado uma conduta (ação) que poderia ter feita se quisesse. Dessa forma, comprovado que o apelante de forma livre e consciente, com ânimo de abandono e sem justo motivo, no período de 07 (sete) anos, nunca proveu o sustento de sua filha menor, por intermédio de pagamento mensal de pensão alimentícia fixada em juízo, a manutenção da condenação é à medida que se impõe.

2. A mera alegação de ausência de condições financeiras, desemprego ou a existência de demais filhos, não são suficientes para configurar a justa causa capaz de afastar o abandono material, quando desacompanhada de outros elementos probatórios aptos a confirmar que o réu não tinha condições de prestar alimentos à filha.

3.
A alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais
.

4. O acordo de não persecução penal será ofertado até o limite temporal do oferecimento da denúncia, se ao final da investigação, o investigado confessar formal e circunstancialmente o cometimento do crime, sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão.

5. Verificado no caso, a ocorrência da preclusão e tendo em vista que o presente procedimento se encontra em fase incompatível com a finalidade do instituto, em razão da sentença penal condenatória já ter sido proferida, inviável o oferecimento de não persecução penal. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(Acórdão 1317301, 00040939520188070004, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. O douto Promotor de Justiça, em r. parecer pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelos Apelantes, mantendo-se, na íntegra, a respeitável sentença de primeiro grau (ID. 132240006), a fim de preservar a condenação dos recorrentes pelo crime tipificado no artigo 29, §1º, inciso III da Lei nº 9.605/1998, com a manutenção da pena de multa e das custas processuais.

9. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva:
(...)3.1. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia, por conseguinte: 3.1.1. ABSOLVO os denunciados DAMIÃO DUARTE DA SILVA e JOACY MORAES RIBEIRO DA SILVA da acusação de “apanhar espécimes da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente” (art. 29, caput, da Lei n. 9.605/98), que lhes foram feitas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no princípio constitucional do in dubio pro réu, instituído no art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República. 3.1.2. CONDENO os acusados DAMIÃO DUARTE DA SILVA e JOACY MORAES RIBEIRO DA SILVA às penas do artigo 29, §1º, inciso III, da Lei n. 9.605/98 (...)
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 82, paragrafo 5, da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025